Tribunal: TJDFT
Processo: 0743837-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743837-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENDA LOPES DA SILVA, EDINEY MARCIANO DA SILVA, J. G. L. M. RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS. NEGATIVA DE COBERTURA ADICIONAL POR MORTE ACIDENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida empresarial (filhos e cônjuge da segurada) contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização complementar por morte acidental (indenização especial por acidente – IEA), prevista nas apólices firmadas pelas empresas das quais a segurada era sócia. A seguradora apelada efetuou o pagamento da cobertura básica por morte natural, mas negou a cobertura adicional, ao argumento de que o óbito decorreu de choque cardiogênico subsequente a complicações pós-cirúrgicas, hipótese excluída contratualmente. 2. A causa da morte da segurada foi definida como "choque cardiogênico, reoperação de implante de CDI + implante de ressincronizador, doença de chagas, taquicardia ventricular", conforme atestado de óbito, portanto, não está incluída entre os riscos previstos na apólice contratada, conforme as exclusões de cobertura previstas nas Condições Gerais do Seguro. 3. A segurada era portadora de doença de chagas, com taquicardia ventricular, sendo este o motivo da intervenção cirúrgica para "reoperação de implante de CDI + implante de ressincronizador", de modo que sua condição de saúde debilitada decorre de doença não ligada diretamente a algum acidente coberto e a intercorrência gravosa apontada como causa da morte. Não se tratando do evento "morte natural", e não configurada violação ao dever de informação por parte das requeridas, conclui-se que não há que se falar em pagamento da indenização securitária postulada na inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes Brenda Lopes da Silva, Ediney Marciano da Silva e J. G. L. M. alegam, em síntese, violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 35, inciso I, 47, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 757 do Código Civil e 2o, incisos XIX e XX, da Resolução 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, sustentando que a morte da segurada configura acidente pessoal, pois o choque cardiogênico ocorrido durante cirurgia foi súbito, externo, involuntário e violento. Defendem que a cláusula contratual que exclui essa cobertura é abusiva e nula, e que a publicidade do seguro foi enganosa, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva. Ponderam que, embora a sentença tenha considerado que o contrato observava a Resolução 439/2022 do CNSP, a cláusula que exclui a cobertura para morte decorrente de cirurgia não foi destacada de forma clara e acessível, ofendendo o princípio da transparência. Aduzem que a restrição foi inserida em documento extenso e de difícil compreensão, o que impediu o pleno conhecimento do segurado no momento da adesão. Enfatizam que o evento se enquadra no conceito legal de acidente pessoal, tornando indevida a negativa da indenização pela seguradora. No recurso extraordinário, os recorrentes Brenda Lopes da Silva e J. G. L. M., após indicarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados do apelo especial. Registre-se que Ediney Marciano da Silva não figura como recorrente no recurso extraordinário e que Brenda Lopes da Silva e J. G. L. M. litigam sob o amparo da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. O preparo do recurso especial está regular, enquanto o do recurso extraordinário está dispensado, por ter sido interposto exclusivamente por beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos III e IV, 35, inciso I, 47, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que o evento que ensejou o falecimento se enquadraria no conceito de acidente pessoal, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028